Tribunal: STF
Processo: HC 215359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Hugo José Santos Pereira Lima com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 16)



    Em 24.5.2022 proferi decisão monocrática para conceder ordem de habeas corpus em favor de André Rios de Melo por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, diante do novo quadro processual. (eDOC 15)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual do paciente. Sustenta estar preso desde 10.6.2020, ser primário e pai de criança de tenra idade.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    A pretensão não merece acolhida.



    A própria decisão que o requerente invoca em seu favor demarca o amplo desnível entre ele e o paciente na organização criminosa, da qual o primeiro seria o líder e o segundo seu preposto.



    Logo, embora presos pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente